Tribunal: TJBA
Processo: 8026658-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026658-02.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARLON NUNES LOPES e outros (7) Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TORTURA. POLICIAIS MILITARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI REVELADOR DE ELEVADA PERICULOSIDADE. ABUSO DA FUNÇÃO PÚBLICA E UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA ESTATAL NA PRÁTICA DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL DAS FORÇAS DE SEGURANÇA. RECONFIGURAÇÃO DO PANORAMA CAUTELAR E REFORÇO DO PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE AFERIDA À LUZ DA PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de MARLON NUNES LOPES e DANILO DOS REIS SANTOS contra sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 8046043-64.2025.8.05.0001, que condenou os pacientes pela prática do crime de tortura, previsto no art. 1º, II, c/c §4º, I, e §5º, da Lei nº 9.455/1997, negou a ambos o direito de recorrer em liberdade e determinou a expedição dos respectivos mandados de prisão. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta e contemporânea da custódia cautelar, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (I) definir se a prisão cautelar decretada na sentença condenatória encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos relacionados à garantia da ordem pública; (II) estabelecer se houve ausência de contemporaneidade da medida cautelar em razão de os pacientes terem respondido parcialmente ao processo em liberdade; e (III) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar os fins do processo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão cautelar foi devidamente fundamentada em elementos concretos colhidos durante a instrução criminal, que revelaram a gravidade concreta das condutas, o modus operandi empregado e a elevada periculosidade dos agentes. Com efeito, os atos de intimidação com emprego de arma, a violência física e a humilhação exercidas sobre a vítima - pai de dois homens supostamente assassinados por policiais em ações relacionadas à atuação de organização criminosa - justificam a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O abuso da função pública e a utilização da estrutura estatal na prática delitiva evidenciam risco à ordem pública e comprometimento da credibilidade institucional das forças de segurança. A sentença condenatória superveniente, proferida após regular instrução criminal e formação de juízo fundado em prova judicializada, reconfigura o panorama cautelar e atesta o periculum libertatis inerente à medida extrema. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da persistência atual dos fundamentos cautelares, e não exclusivamente pela data dos fatos investigados. Consta na sentença condenatória que os pacientes, policiais militares da ativa, dirigiram-se à residência do ofendido utilizando uma viatura da Corporação, ocasião em que passaram a ameaçá-lo e a agredi-lo, inclusive com emprego de armas de fogo pertencentes à Polícia Militar da Bahia, em represália a depoimentos prestados perante órgãos de investigação. Consta que o ofendido teria apontado os ora pacientes como os responsáveis pelos assassinatos dos seus dois filhos, Francisco de Oliveira Santos e Jeferson de Oliveira Santos. O fato de os pacientes terem respondido parcialmente ao processo em liberdade não lhes assegura o direito subjetivo de recorrer soltos, sobretudo diante da superveniência de sentença condenatória fundada em cognição exauriente. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos autorizadores da prisão preventiva. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da necessidade de preservação da ordem pública e da neutralização dos riscos cautelares evidenciados no caso concreto. Na hipótese em exame, inexiste ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia aptos a justificar a concessão da ordem em sede de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.455/1997, art. 1º, inciso II, §4º, inciso I, e §5º; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 847857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 965484/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº. 8026658-02.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante VIVALDO DO AMARAL ADÃES e OUTROS, e pacientes MARLON NUNES LOPES e DANILO DOS REIS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026